Tribunal: STF
Processo: RE 94727
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-03
Data de publicação: 1983-02-03

Ementa:
-COMERCIAL. NOTA PROMISSORIA. DIVIDA DE DINHEIRO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DO TRIBUNAL, EXCLUINDO A CORREÇÃO
MONETÁRIA, NAS DIVIDAS DE DINHEIRO, ATÉ A VIGENCIA DA LEI N. 6899,
DE 8.4.81. CONTAGEM A PARTIR DESSA LEI. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO.